Tribunal: TJMT
Processo: 1000332-23.2021.8.11.0101
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000332-23.2021.8.11.0101
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ROSEMARY JOSE - CPF: 974.979.671-34 (APELANTE), RAFAEL MATOS GOBIRA - CPF: 015.183.386-90 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO - DÍVIDA PRESCRITA - COBRANÇA EXTRAJUDICIAL - "SERASA LIMPA NOME" - POSSIBILIDADE - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA -

RECURSO DESPROVIDO.

Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, a prescrição faz cessar a pretensão do direito de ação do credor, não sendo vedada, entretanto, a cobrança extrajudicial da dívida, pois a prescrição não extingue o direito material em si. A inclusão do débito junto ao cadastro do "Serasa Limpa Nome", não significa necessariamente que houve negativação do nome do devedor, pois aquele é somente uma ferramenta disponibilizada ao consumidor para consultar dívidas e negociar o seu pagamento com os credores, não se tratando de cadastro de consulta pública.

“O reconhecimento da prescrição afasta apenas a pretensão do credor de exigir o débito judicialmente, mas não extingue o débito ou o direito subjetivo da cobrança na via extrajudicial” (AgInt no AREsp 1592662/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 03/09/2020).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por ROSEMARY JOSÉ em face de sentença prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia, que nos autos n.o 1000332-23.8.11.0101 – ação declaratória de inexistência de débito c/c reparação civil por danos morais – proposta em face de OI S.A – julgou improcedente referida ação e, condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos
honorários advocatícios, os quais arbitro no montante de 10% do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 8o do Código de Processo Civil, face ao trabalho desenvolvido pelo causídico, o lugar da prestação, o zelo profissional, o tempo exigido, a natureza e a importância das demandas, observando ser beneficiária da Justiça Gratuita.

Inconformada, em suas razões a Apelante alega em síntese, que o juízo entendeu ser o débito exigível, por estar prescrito, haja vista as datas dos vencimento das dívidas 09/01/2010

e 11/12/20009; ainda, que não há ilicitude do apontamento de débito prescrito na plataforma “Serasa Limpa Nome”, sob o argumento de que o débito continua existindo enquanto obrigação natural.

Esclarece que, conforme aduzido em inicial e impugnação à contestação, o que se pretende nos autos não é a declaração de inexistência de dívida, mas de inexigibilidade por prescrição, o que, data venia, são institutos diferentes.

Defende que dívidas prescritas não podem ser cobradas, principalmente por meios vexatórios e prejudiciais como o SERASA, merecendo reforma.

Alega que a cobrança de dívida notoriamente prescrita já se configura ato ilícito, passível de indenização ao ofendido.

Destaca que a defesa não nega as afirmações da inicial no sentido de que o consumidor vem sendo cobrada de forma insistente, acintosa e vexatória, de modo excessivo e desrespeitoso por meio de ligações telefônicas, onde seus representantes insistiam na cobrança de valores evidentemente prescritos, com base na falsa afirmação de que ao adquirirem a dívida teriam legitimidade para a cobrança de
dúvidas prescritas.

Consigna que a ré não nega a inscrição no Serasa Limpa Nome, apenas afirma que não há ilegalidade neste procedimento, o que é inaceitável.

Assevera que a ré tenta dizer que não é negativação, mas apenas uma nova modalidade de seguir efetuando cobranças indevidas ao consumidor, prejudicando sua obtenção de crédito e seu score, inclusive a prescrição da dívida.

Que inclusão do nome do devedor em cadastro do Serasa denominado “Limpa Nome” evidencia informação desabonadora é conduz à conclusão pelo consulente de que o nome da pessoa “não está limpo
”.

Ainda, que a manutenção desta dívida em órgão de consulta, ainda que em novo instituto, possui os mesmos efeitos nefastos daquele gerado pelas negativações, agora, ao seu Score.

Impõe-se que seja reconhecido o provimento do recurso para rever a decisão de primeira instância e declarar inexistente a dívida por prescrição determinada a retirada da plataforma de cobrança SERASA Limpa Nome, bem como condenar a ré ao pagamento de uma indenização por danos morais, no valor de R$ 15.000,00, ou outro valor a entender.

Sustenta a ilegalidade da cobrança extrajudicial ou judicial de dívida prescrita.

Destaca, que, ainda que se entenda que a dívida prescrita pode ser cobrada extrajudicialmente, o que se admite para argumentar, é fato que esta cobrança não pode se dar através da inclusão em bancos de dados de órgãos de proteção ao crédito, principalmente através da plataforma SERASA LIMPA NOME, sob pena de violação ao § 1° e 5° do art. 43 do CDC.

Assim, que nítida cobrança extrajudicial vexatória, tratando-se de situação causadora de dano, que independe de qualquer comprovação, já que o lançamento indevido em bancos de dados constitui, por si só, ofensa à honra da pessoa apontada como inadimplente, reiterando os pedidos inicias.

Discorre sobre a cobrança extrajudicial e do dano pela publicidade do Serasa Limpa Nome.

Que resta claro e chancelado pelos Tribunais que o sistema Serasa Limpa Nome é uma plataforma de cobrança e pode ser acessado por qualquer
pessoa, como o cadastro tradicional de inadimplentes, com o agravante de conter até dívida prescritas.

Diferentemente do que entendeu o juízo de primeira instância, o “Serasa Limpa Nome” é tão nefasto quanto a anotação nos cadastros de proteção ao crédito tradicionais.

Requer o provimento do presente recurso para rever a decisão apelada e declarar inexigível a dívida determinando a retirada do SERASA Limpa Nome, bem como condenar a ré ao pagamento de uma indenização por danos morais, no valor de R$ 15.000,00, ou outro valor a entender desta E. Câmara.

Contrarrazões (id.n.o 153448796).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por ROSEMARY JOSÉ em face de sentença prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia, que nos autos n.o 1000332-23.8.11.0101 – ação declaratória de inexistência de débito c/c reparação civil por danos morais – proposta em face de OI S.A – julgou improcedente referida ação e, condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais arbitro no montante de 10% do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 8o do Código de Processo Civil, face ao trabalho desenvolvido pelo causídico, o lugar da prestação, o zelo profissional, o tempo exigido, a natureza e a importância das demandas, observando ser beneficiária da Justiça Gratuita.

Em sua inicial alega que vem sendo cobrada de forma insistente pela Ré e, posteriormente acessou o órgão restritivos de crédito, deparando-se com três dividas da requerida, no valor de R$ 393,95 (trezentos e noventa e três reais e noventa e cinco centavos), com vencimento em 2009 e 2010; que passou a ser cobrada de forma insistente e vexatória por meio de ligações telefônicas onde seus representantes insistiam na cobrança de valores prescritos.

Na contestação (id.n.o 153448772), o réu sustentou a ausência ilegalidade, exercício regular de direito, inexistência de negativação de danos morais. Discorreu sobre a dinâmica da plataforma “Serasa Limpar Nome”.

Pois bem.

Pretende a Apelante a declaração de inexigibilidade do débito bem como indenização por dano moral, pela cobrança de dívida prescrita na plataforma “SERASA LIMPA NOME”.

Quanto alegada prescrição, de fato há se reconhecer que pretensão de cobrança está prescrita, conforme prescreve o art. 206, §5o, I, do Código Civil, ainda, que não há demonstração por parte da ré que houve interrupção da prescrição.

Entretanto, a prescrição, na forma do art. 189 do Código Civil, alcança a pretensão de cobrança judicial do débito, mas não a existência do próprio direito, de modo que a impossibilidade do direito de ação implica na extinção do direito subjetivo de crédito.

“6. Pretensão e prescrição. Definições. TJSC: "Pretensão, no dizer de Humberto Theodoro Júnior, é "o poder ou a faculdade de exigir de alguém uma prestação (ação ou omissão)" (in Comentários ao Novo Código Civil, v. 3, t. 2. Rio de janeiro: Forense, 2003, p. 181) ou, conforme ensina Pontes de Miranda, "a oposição subjetiva de poder exigir de outrem alguma prestação positiva ou negativa" (in Tratado de Direito Privado, v. V. Rio de Janeiro: Borsoi, 1958, p. 451). Já a prescrição se define como a extinção da pretensão do direito de reagir contra a violação do direito subjetivo, pelo decurso do tempo. Não se confunde com a decadência, que é a extinção do próprio direito subjetivo. Direito subjetivo e pretensão, releva destacar, não se confundem: esta corresponde ao direito de exigir a satisfação daquele em juízo" (IMHOF, Cristiano. Código Civil Interpretado - Artigo por Artigo, 4a Edição. São Paulo: Conceito Editorial, 2012, p. 313.)”

Ademais, não existe vedação da cobrança pelo credor por outros meios, tal como sua cobrança administrativa ou extrajudicial, o que, a princípio, não configura nenhum ilícito.

A dívida prescrita não deixa de ser exigível no campo extrajudicial. Daí a improcedência do pedido de inexigibilidade.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. NÃO CABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA No 211/STJ. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. DEFICIÊNCIA. SÚMULA No 283/STF. (...)4.
O reconhecimento da prescrição afasta apenas a pretensão do credor de exigir o débito judicialmente, mas não extingue o débito ou o direito subjetivo da cobrança na via extrajudicial
. 5. É inadmissível o inconformismo por deficiência na sua fundamentação quando as razões do recurso não impugnam os fundamentos do acórdão recorrido. Aplicação da Súmula no 283 do Supremo Tribunal Federal. 6. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1592662/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 03/09/2020).

Nessa toada, cumpre esclarecer que o
Serasa Limpa Nome
é uma plataforma para que consumidor, após o devido cadastro, consulte suas pendências financeiras decorrentes tanto de atrasos no pagamento quanto de negativações, permitindo negociações com as empresas que oferecem condições diferenciadas de pagamento e descontos (disponível em
https://www.serasa.com.br/limpa-nome-online/
).

Desta feita, os dados constantes na plataforma “Serasa Limpa Nome” é de acesso exclusivo do consumidor, sendo necessária a utilização de senha pessoal, de modo que as informações não podem ser consultadas por terceiros.

Logo, na forma em que realizada via plataforma “Serasa Limpa Nome”, a oportunização à negociação não configura cobrança indevida.

Assim, a inclusão do nome da autora na plataforma digital “SERASA LIMA NOME”, não se deu de forma ilegal, uma vez que a dívida de fato existia. Não existe nada que impeça o pagamento de dívida prescrita.

A inclusão do nome da parte autora no referido sistema não implica em inclusão automática no rol de inadimplentes. Assim não há que se falar em danos morais.

No caso ora em análise, não se verificou repercussão extrapatrimonial para ensejar indenização por danos morais, portanto, não prospera referido pedido.

A parte autora não nega a existência da dívida, fundamento seu pedido no reconhecimento da prescrição e sua inexigibilidade.

Assim, o reconhecimento da prescrição não torna ilegal a inserção da dívida naquela plataforma, mesmo que tenha funcionado como um convite para o pagamento de dívida prescrita.

É entendimento pacífico que mera cobrança, por si

só, não tem o condão de configurar danos morais, porquanto inexiste violação a direito de personalidade.

Ademais, a parte

autora não comprovou que seus danos estavam inseridos no rol de inadimplentes de órgãos sujeitos a consulta ou publicização, ônus que lhe incumbia.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER –SISTEMA
SERASA

LIMPA

NOME
- MECANISMO EXTRAJUDICIAL – PROPOSTA DE NEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA PRESCRITA SEM PUBLICIDADE - AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO – ATO ILÍCITO INDEMONSTRADO – PRECEDENTES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O sistema “
Serasa

Limpa

Nome
” não deve receber o mesmo tratamento judicial dos apontamentos restritivos em cadastros de inadimplentes, de modo que, embora a dívida esteja prescrita, não há que se falar em ato ilícito a ponto de caracterizar dano moral.

(N.U 1030467-21.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/03/2023, Publicado no DJE 29/03/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE NULIDADE DE DÍVIDA C/C DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO E REPARAÇÃO DE DANO MORAL – PRESCRIÇÃO ATINGE APENAS A PRETENSÃO, NÃO O DIREITO –
SERASA

NOME

LIMPO
– FERRAMENTA DE NEGOCIAÇÃO – AUSÊNCIA DE COBRANÇA COERCITIVA – DANO MORAL NÃO EVIDENCIADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
“O fato de uma dívida eventualmente tornar-se inexigível em face do decurso do prazo prescricional estipulado pelo artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil, não a torna inexistente perante o credor. A impossibilidade de realização de cobrança judicial não acarreta a perda do crédito em si, que remanesce para a instituição credora, constituindo obrigação natural. (...) Uma vez consumada a prescrição da ação de cobrança, o art. 43, § 5o, do CDC, somente assegura que "não serão fornecidas, pelos respectivos Sistemas de Proteção ao Crédito, quaisquer informações que possam impedir ou dificultar novo acesso ao crédito junto aos fornecedores." Logo, não há óbice a que o
nome
do consumidor inadimplente permaneça constando em cadastros que não impliquem em restrição creditícia, como é o caso da plataforma
Serasa

Limpa

Nome
, cujo acesso é restrito e tem por finalidade possibilitar a negociação de dívidas. (TRF-4 - RECURSO CÍVEL: 50179599220204047001 PR 5017959-92.2020.4.04.7001, Relator: GERSON LUIZ ROCHA, Data de Julgamento: 26/01/2022, PRIMEIRA TURMA RECURSAL DO PR).”
(N.U 1004102-65.2021.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/03/2023, Publicado no DJE 28/03/2023)

Ainda, que pese a alegação de cobrança vexatória, esta não restou demonstrada nos autos.

Assim, irretocável a conclusão de primeiro grau e rejeição do pedido indenizatório.

Mister consignar também, que não houve prova de diminuição de pontos no scoring da parte autora e que as informações tivessem outro uso.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao do recurso, mantendo incólume a decisão objurgada.

Com fulcro no § 11o, do artigo 85, do CPC, majoro a verba honorária, passando-a para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado dado a causa, observando-se, no caso, que o vencido é beneficiário da justiça gratuita (artigo 98, § 3o, CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023